Tribunal: STF
Processo: RE 1483694
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Ministério Público Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE ELETRÔNICO BIOMÉTRICO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO. COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. 1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal visando à implementação do ponto eletrônico biométrico, para fins de efetivo controle da frequência dos profissionais da área da saúde remunerados pelo Município de Fundão com verbas do SUS, em especial, de médicos e odontólogos, além de outras providências que propiciem prestação adequada dos serviços prestados, inibindo a ocorrência de irregularidades. 2. O Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Município de Fundão (Lei nº 804/93) determina a obrigatoriedade de registro para controle de frequência dos servidores públicos, por meio do qual se possa verificar, diariamente, a entrada e saída dos funcionários. Porém, a norma não exige que este controle seja realizado de forma eletrônica, deixando a critério da Administração. 3. É inegável a necessidade de implantação de políticas públicas que possibilitem a prestação de um serviço eficiente à população e a regularidade no cumprimento das obrigações assumidas pelos servidores públicos, especialmente na área da saúde. Entretanto, não havendo previsão legal que determine as providências requeridas pelo Ministério Público Federal ao Município réu, não há como acolher as pretensões deduzidas na presente demanda. 4. Apesar das dificuldades enfrentadas no serviço público, o Poder Judiciário não tem competência para definir quais as melhorias que devem ser realizadas no âmbito do sistema de saúde do município demandado. A forma como serão efetuadas as medidas necessárias à prestação eficiente do serviço é questão que se encontra inserida na discricionariedade do órgão estatal responsável pelo cumprimento da obrigação, não cabendo ao órgão judicante especificar quais as providências e de que forma estas devem ser feitas. 5. Remessa Necessária provida.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 6º, 37, caput, e 196 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal visando condenar o Município de Fundão a implementar “ponto eletrônico biométrico, para fins de efetivo controle da frequência dos profissionais da área da saúde remunerados pelo Município de Fundão com verbas do SUS, em especial, de médicos e odontólogos, além de outras providências que propiciem prestação adequada dos serviços prestados, inibindo a ocorrência de irregularidades”.



    O pedido foi julgado improcedente ao fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário determinar a adoção de tais providências e/ou de que forma estas devem ser feitas.



    Da análise dos autos, verifico que o entendimento firmado no acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte.



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, foi permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço. Esta Corte explicitou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    No presente caso, a obrigação pretendida não desborda dos limites impostos pela mencionada tese vinculante. A pretensão a que o Município adote providências com a finalidade de instalação de ponto eletrônico biométrico, para fins de efetivo controle da frequência dos profissionais da área da saúde, atende aos princípios da eficiência, moralidade e publicidade, além de prestigiar o direito fundamental consagrado nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal.



    Entendo, portanto, em conformidade com a tese referente ao Tema 698 de Repercussão Geral, que é plenamente possível que o Poder Judiciário estabeleça finalidades a serem perseguidas pela Administração Pública, em cenário de ausência ou deficiência grave do serviço, razão pela qual não reconheço violação ao art. 2º da Constituição Federal. 



    A finalidade buscada - controle eficiente da frequência de profissionais de saúde mediante ponto eletrônico biométrico - merece acolhida pelo Poder Judiciário como caminho para a garantia efetiva do direito fundamental à saúde, além de viabilizar maior transparência quanto ao cumprimento das leis de regência dos seus regimes funcionais ou contratuais.



    Procedimentos e prazos para o atingimento da finalidade devem ser definidos pela Administração Pública, sob controle judicial para assegurar o cumprimento em tempo razoável (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para determinar que outra decisão seja proferida pelo Tribunal recorrido, com base no entendimento fixado no Tema 698 de Repercussão Geral, preservando a finalidade enunciada na presente decisão, mas valorizando o diálogo institucional e o monitoramento dos planos existentes ou a elaborar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente